Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729373-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA SCUCIATO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando o pagamento de diferenças financeiras incidentes sobre complementações de aposentadoria, ante divergência entre o benefício pago aos segurados homens e às seguradas mulheres, declarou que o ajuizamento da ação neste egrégio Tribunal constituiu abuso de direito e declinou da competência a uma das Varas Cíveis de Mirassol, SP. Em suas razões, a recorrente sustenta o cabimento do recurso, ante a aplicação do Tema 988, do colendo STJ. Afirma que, em se tratando de competência relativa, obsta-se sua declinação de ofício. Ressalta existirem outras demandas idênticas tramitando neste egrégio Tribunal, alegando, ainda, que o trâmite do feito em Mirassol, cidade em que reside, comprometeria a celeridade do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para manter o processamento do feito no juízo declinante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, reputo cabível o presente recurso, aplicando-se o Tema 988, do colendo STJ. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, não sobrestados os efeitos da decisão agravada, os autos de origem serão remetidos ao juízo declinado. Além disso, em princípio, cuidando-se de competência relativa, sua declinação de ofício parece atentar contra entendimento pacificado, qual seja, o enunciado no 33, da Súmula do STJ. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator